Tribunal: CARF
Processo: 13136.720225/2022-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720225/2022-14
ACÓRDÃO
3402-012.871 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AMBEV S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO. CABIMENTO.
Devem ser acolhidos os embargos de declaração, para saneamento da
omissão apontada, quando o acórdão embargado não deixar consignadas
as razões de decidir referentes a matéria expressa na parte dispositiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração apresentados, sem atribuição de efeitos infringentes, para, saneando a
omissão apontada, fazer constar no Acórdão embargado as razões de decidir, apresentadas no
voto do relator, para a exclusão da AROSUCO do polo passivo da obrigação tributária.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anselmo Messias Ferraz Alves,
Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa (substituto integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Fazenda Nacional (e-fls. 4815 a
4821) com fulcro nos arts. 116 e 117 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Fl. 4845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.871 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720225/2022-14
2
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, contra o Acórdão de
Recurso Voluntário no 3402-012.382 (e-fls. 4756 a 4813), de 17 de dezembro de 2024, que contou
com a seguinte ementa e com o seguinte dispositivo:
EMENTA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
MULTA QUALIFICADA. 150%. AUSÊNCIA DO QUALIFICADOR. INAPLICÁVEL.
Não restando caracterizada a sonegação, a fraude ou o conluio, inaplicável a
multa qualificada (150%) prevista no inciso II do § 6o do art. 80 da Lei no 4.502/64.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
KITS PARA PRODUÇÃO DE REFRIGERANTES. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. RGI-3 B. NOTA
EXPLICATIVA XI.
Nos termos do que foi decidido no âmbito do Sistema Harmonizado, decisão essa
que foi expressa na Nota Explicativa XI da RGI-3 (b), a classificação dos kits de
refrigerantes deve se dar de forma individualizada para cada componente dos
kits, e não como se mercadorias únicas fossem.
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. ATIVIDADE JURÍDICA. ATIVIDADE TÉCNICA.
DIFERENÇAS.
A classificação de mercadorias é atividade jurídica, a partir de informações
técnicas. O perito, técnico em determinada área (mecânica, elétrica etc.) informa,
se necessário, quais são as características e a composição da mercadoria,
especificando-a, e o especialista em classificação (conhecedor das regras do SH e
de outras normas complementares), então, classifica a mercadoria, seguindo tais
disposições normativas.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. NOTA FISCAL. PRODUTOS ADQUIRIDOS COM ERRO
DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL E ALÍQUOTA. GLOSA DOS VALORES INDEVIDAMENTE
APROPRIADOS. POSSIBILIDADE. LEI 4.502/1964, ART. 62.
A leitura do art. 62 da Lei no 4.502/1964 demanda ponderação. Quando o
dispositivo legal se refere à necessidade de verificar se os produtos “estão
acompanhados dos documentos exigidos e se estes satisfazem a todas as
prescrições legais e regulamentares”, está-se a exigir do adquirente que verifique
não só requisitos formais, mas a substância do documento, mormente quando de
tal substância pode decorrer (ou não) crédito incentivado condicionado a
características do fornecedor e da classificação da mercadoria ou enquadramento
Fl. 4846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.871 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720225/2022-14
3
em “Ex Tarifário”, como nas aquisições isentas no âmbito da Zona Franca de
Manaus, à luz do RE no 592.891/SP.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
AUTO DE INFRAÇÃO. AUTORIDADE COMPETENTE. AMPLA DEFESA. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
Não comprovada violação das disposições contidas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972, especialmente no que diz respeito à lavratura por autoridade
incompetente e ao cerceamento do direito de defesa, não há que se falar em
nulidade do Auto de Infração.
DECISÃO JUDICIAL. VARA FEDERAL. NÃO VINCULAÇÃO.
Nos termos do art. 99 do RICARF/2023, as decisões do Poder Judiciário que são de
observância obrigatória por parte deste CARF são as decisões de mérito
transitadas em julgado, proferidas pelo STF, ou pelo STJ em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, de tal sorte que as decisões das Varas Federais não vinculam este
CARF.
DISPOSITIVO
Acordam os membros do colegiado I) por unanimidade de votos: i) em não
conhecer do Recurso Voluntário na parte que trata de matérias não submetidas à
lide; e ii) em rejeitar a preliminar de nulidade do Auto de Infração; para, no
mérito, dar parcial provimento ao Recurso Voluntário nos seguintes termos: II)
por voto de qualidade, para manter as glosas decorrentes da classificação fiscal
dos kits para refrigerantes, vencidas as conselheiras Mariel Orsi Gameiro e
Cynthia Elena de Campos, que revertiam essas glosas; e III) por unanimidade de
votos, para i) reduzir o percentual da multa de ofício de 150% para 75%; e ii)
excluir a AROSUCO do polo passivo da obrigação tributária.
A Embargante sustenta a existência de um vício de omissão/contradição no
Acórdão embargado, que também poderia ser considerado como um erro de fato, em razão de ter
sido excluída a responsabilidade solidária da AROSUCO, sendo que “infere-se pelo próprio relatório
do acórdão embargado que “não houve, na peça impugnatória, contestação específica pela
responsável solidária no que concerne ao enquadramento por sujeição passiva solidária (CTN, art.
124, I), tratando-se, pois, de matéria não impugnada, incontroversa””.
Para a Embargante, “o que reforça a contradição/erro, ou até eventual uma
omissão, é o fato de que, não obstante o provimento determinando a exclusão da AROSUCO do
polo passivo da obrigação tributária, não houve qualquer manifestação ao longo de todo o voto
acerca da mencionada responsabilidade tributária atribuída à AROSUCO com base no art. 124, I,
do CTN”.
Fl. 4847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.871 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720225/2022-14
4
Assim, diante da “ausência de enfrentamento acerca da responsabilidade tributária,
assim como diante da constatação de que tal responsabilidade não foi sequer objeto de
impugnação”, a Embargante defende que “não há que se falar em exclusão da AROSUCO do polo
passivo da obrigação tributária”.
Os Embargos de Declaração formalizados pela Fazenda Nacional foram remetidos
para exame de admissibilidade, tendo cabido a mim, na qualidade de presidente da 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, dar a eles seguimento, nos termos expressos no Despacho de Admissibilidade de Embargos
de e-fls. 4825 a 4832, para que o Colegiado possa apreciar a referida “omissão/contradição quanto
ao art. 124, I do CTN”.
Na sequência, os autos foram distribuídos para minha relatoria e, após, incluídos
em pauta para julgamento neste Colegiado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deles se toma conhecimento.
Da omissão/contradição/erro de fato no Acórdão embargado
Conforme relatado, o retorno dos autos para julgamento neste Colegiado se deu em
razão do fato de a Embargante ter suscitado a existência de uma omissão/contradição/erro de
fato no Acórdão embargado, o que o fez nos seguintes termos:
No que nos importa para o presente recurso, o acórdão recorrido exclui a
responsável solidária AROSUCO do passivo da obrigação tributária, conforme se
infere do dispositivo da ementa, assim como da conclusão do voto, a seguir
respectivamente transcritos:
(...)
Contudo, não obstante a incontestável exclusão da responsável solidária,
inferese pelo próprio relatório do acórdão embargado que “não houve, na peça
impugnatória, contestação específica pela responsável solidária no que
concerne ao enquadramento por sujeição passiva solidária (CTN, art. 124, I),
tratando-se, pois, de matéria não impugnada, incontroversa”.
Outrossim, o que reforça a contradição/erro, ou até eventual uma omissão, é o
fato de que, não obstante o provimento determinando a exclusão da AROSUCO
do polo passivo da obrigação tributária, não houve qualquer manifestação ao
Fl. 4848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.871 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720225/2022-14
5
longo de todo o voto acerca da mencionada responsabilidade tributária
atribuída à AROSUCO com base no art. 124, I, do CTN.
Assim, tendo em vista a ausência de enfrentamento acerca da responsabilidade
tributária, assim como diante da constatação de que tal responsabilidade não
foi sequer objeto de impugnação, não há que se falar em exclusão da AROSUCO
do polo passivo da obrigação tributária.
Logo, diante de todo o quadro acima exposto, resta evidenciado o vício no
acórdão embargado, pois, não foram analisadas as circunstâncias fáticas acima, o
que configura eventual vício de omissão, além da contradição. Ademais, o
referido vício também ser entendido como erro de fato, que, segundo abalizada
doutrina e jurisprudência, de qualquer forma autoriza o manejo dos presentes
aclaratórios.
Nesses termos, revela-se a necessidade de se aclarar o decisum, sanando a
omissão/contradição acima apontadas, com efeitos infringentes, a fim de que a
decisão deste Colegiado mostre-se consentânea com tudo o que destes autos
consta, bem como para que seu conteúdo reste claro e completo, não deixando
qualquer margem de dúvidas para a interposição de recurso especial e/ou
execução do julgado.
E tem razão a Embargante. O Acórdão embargado, ao excluir a AROSUCO do polo
passivo da obrigação tributária sem que o seu voto condutor tenha enfrentado de forma direta
essa matéria, apresenta uma aparente contradição que, a um olhar mais crítico, revela, de fato,
uma omissão (que diz respeito ao enfrentamento do tema), que merece ser aqui saneada.
Se olharmos o voto condutor do Acórdão embargado, mais especificamente no
tópico “Dos limites da lide”, que pode ser encontrado nas e-fls. 4762 a 4763, veremos que ali está
consignada a razão pela qual a Fiscalização trouxe para o polo passivo da obrigação tributária a
AROSUCO, qual seja, a sobrevalorização dolosa nos preços praticados entre a AROSUCO e a
AMBEV:
Além disso, a Fiscalização, por ter identificado uma sobrevaloração nos preços
praticados entre a AROSUCO e a AMBEV, concluiu ter havido fraude/simulação, o
que motivou o agravamento da multa de ofício, prevista no art. 44 da Lei no
9.430/1996, e a chamada ao processo da AROSUCO, na qualidade de responsável
solidária pelo pagamento dos créditos lançados (ver Relatório de Ação Fiscal no
03-A, nas e-fls. 150 a 211).
Essa conclusão expressa no voto condutor do Acórdão de Recurso Voluntário no
3402-012.382 é corroborada pelo fato de que a responsabilidade solidária da AROSUCO foi tratada
no Relatório de Ação Fiscal no 03-A (e-fls. 150 a 211), que analisou as irregularidades no valor
tributável utilizado para cálculo dos créditos fictos nas operações entre a AMBEV e a AROSUCO.
Neste Relatório de Ação Fiscal no 03-A, mais especificamente às e-fls. 210 a 211, a
Fiscalização explorou a responsabilidade solidária da AROSUCO, tendo usado como suporte
Fl. 4849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.871 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720225/2022-14
6
jurídico para essa responsabilização o inciso I do art. 124 do CTN e, como suporte fático, a
sobrevaloração dolosa dos kits de refrigerantes vendidos pela AROSUCO para a AMBEV, conforme
podemos inferir a partir do excerto a seguir reproduzido:
IX - DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE AROSUCO
301) Segundo definição do art. 121 do Código Tributário Nacional, sujeito passivo
da obrigação tributária é gênero que comporta duas espécies: contribuinte,
quando mantém vínculo pessoal e direto com o fato gerador da obrigação; e
responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorrer expressamente de lei.
302) O art. 142 do CTN atribui à autoridade administrativa o poder-dever de, ao
constituir o crédito tributário pelo lançamento, também identificar o sujeito
passivo, o que inclui eventuais responsáveis se constatadas situações, no curso do
procedimento fiscal, que requeiram essa providência.
303) O artigo 124, I da lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional) dispõe que:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
304) Foi publicado no Diário Oficial da União de 12/12/2018 o Parecer Normativo
Cosit no 4, de 10/12/2018, que trata da responsabilidade tributária solidária a que
se refere o inciso I do art. 124 do CTN, esclarecendo que tal responsabilidade
"decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada
ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação
tributária como o ilícito que a desfigurou" (destaque acrescido).
305) Na ementa do Parecer Normativo Cosit no 4/2018, também consta que "Os
atos de evasão e simulação que acarretam sanção, não só na esfera administrativa
(como multas), mas também na penal, são passíveis de responsabilização
solidária, notadamente quando configuram crimes".
306) As irregularidades apuradas na presente ação fiscal justificam a majoração
do percentual da multa aplicada sobre o imposto lançado de ofício, com base no
art. 80, caput e § 6o, inciso II, da Lei no 4.502/64, uma vez que, no caso concreto,
se verificou o uso de artifícios dolosos, fraude e simulação, além da prática
reiterada.
307) Na supervalorização do valor tributável dos kits, a fiscalização está diante do
ilícito que veio a aumentar artificialmente o crédito incentivado e, assim,
aumentar o saldo credor, ou reduzir o saldo devedor do IPI no estabelecimento
adquirente.
308) A base de cálculo do IPI deve seguir as regras da legislação sobre o valor
tributável do imposto, sem ser manipulada pelos interesses de cada empresa
envolvida na operação.
Fl. 4850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.871 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720225/2022-14
7
309) Não se trata aqui de mero interesse econômico em aumentar os lucros e a
fatia de participação no mercado, mas, especialmente, o de buscar esses objetivos
mediante a fraude tributária. O ponto ressaltado no presente trabalho é a fraude,
que não ocorreria sem a participação de uma das duas partes.
310) Observe-se que a cláusula 4.1 do Acordo celebrado entre AMBEV e
AROSUCO prevê que “cada Parte deverá arcar com os tributos de sua
responsabilidade, incidentes sobre o objeto contratado, de natureza federal,
estadual e municipal, bem como se responsabilizar pelas infrações fiscais
decorrentes da execução deste Acordo a que tenha dado causa”.
311) Assim, o estabelecimento fiscalizado será o contribuinte do IPI autuado, ao
mesmo tempo em que AROSUCO será enquadrada como responsável solidária.
Voltando ao Acórdão embargado, vemos que, no tópico “Da sobrevaloração e da
fraude/sonegação/conluio” de seu voto condutor, localizado às e-fls. 4799 a 4809, restou
afastada, por falta de provas de que tenha havido uma sobrevaloração dolosa, a qualificação da
multa de ofício (150%) lançada pela Fiscalização:
Assim, não sendo possível afirmar que tenha havido uma sobrevaloração dolosa
(fraude, sonegação ou conluio) nos preços dos kits/concentrados de refrigerantes,
é de se afastar a qualificação da multa de ofício (150%) lançada pela Fiscalização,
reduzindo-a, no entanto, para seu patamar inicial de 75%, conforme disposto no
art. 80, caput, da Lei no 4.502/1964.
Ora, se o suporte fático (sobrevaloração dolosa) que levou a Fiscalização a chamar a
responsabilidade solidária da AROSUCO no presente processo foi afastado diante da ausência de
provas, é dever de ofício deste Colegiado corrigir o lançamento e excluir a AROSUCO do polo
passivo da obrigação tributária, mesmo que essa matéria não tenha sido expressamente suscitada
em sede de impugnação ou em sede de recurso voluntário.
É por essa razão que o Acórdão embargado decidiu expressamente excluir a
AROSUCO do polo passivo da obrigação tributária.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para, saneando a omissão apontada, fazer constar no Acórdão embargado as razões
de decidir, apresentadas no presente voto, para a exclusão da AROSUCO do polo passivo da
obrigação tributária.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 4851
DF CARF MF
Original